Tribunal: TJES
Processo: 0001108-78.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001108-78.2020.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANA PAULA ALVES ELIAS e outros
APELADO: DAVI RODY MACHADO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
COLISÃO TRASEIRA
. PRESUNÇÃO DE INOBSERVÂNCIA D
A REGRA DE DISTÂNCIA DE SEGURANÇA E ATENÇÃO AO CONDUZIR O VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO.
SENTENÇA REFORMADA. DANOS MATERIAL
,
MORAL E ESTÉTICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Preliminares: irregularidade formal não configurada. Inovação recursal acolhida em parte para desconsiderar parte dos documentos colacionados injustificadamente em sede recursal.

2.

A presente ação indenizatória tem por causa de pedir o acidente e os danos decorrentes, pelo qual a motocicleta em que estavam as recorrentes sofreu colisão traseira ocasionada pelo veículo conduzido pelo recorrido, quando trafegavam por rodovia
.
3.

Presume-se a responsabilidade do condutor que colide na parte traseira de outro veículo, seja este último estando parado ou em movimento, isso por que, em tese, não mantida a distância adequada e suficiente para realizar uma frenagem, ou que estaria conduzindo seu veículo sem a devida diligência em relação ao fluxo de tráfego
.
4.

No caso,
a responsabilidade presumida do veículo que colidiu na traseira da motocicleta pelo acidente não restou ilidida nos autos.

5.
Da análise das circunstâncias do caso e da gravidade das consequências, verifico ser devida reparação patrimonial e indenização pelos abalos psicológicos e angústias sofridos pela vítima em razão do atropelamento e pelos danos estéticos advindos.
6.

Pautando-se nos valores fixados em demandas semelhantes e atento às minúcias do caso em análise, sem olvidar dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se por bem fixar a indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a indenização pelos danos estéticos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e os danos materiais em R$ 3.522,85 (três mil quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos).

7
.
Sentença reformada em parte para CONDENAR
o

apelado
a indenizar
as
autoras nos valores fixados,
todos
corrigidos pela SELIC, desde a data do evento danoso.
8
.

Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 18/07/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIA DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Piúma que julgou improcedentes os pedidos autorais de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes do acidente automobilístico que as vitimou, envolvendo o ora apelado.

Em suas razões recursais sustentam as recorrentes:
i)
que restou comprovado que a culpa pela ocorrência do acidente foi exclusivamente do apelado;
ii)
que próprio réu admite que colidiu na traseira da moto;
iii)
que o apelado não trouxe aos autos nenhuma foto do seu veículo danificado, de certo ocultando a prova, dificultando o deslinde do feito;
iv)
que restou devidamente comprovado que a ação culposa do requerido, na modalidade imprudência, deu causa ao acidente de trânsito em comento, afastada está a tese de culpa exclusiva da autora, sendo necessário ainda, minimamente o enfrentamento da tese de culpa concorrente;
v)
que caso o órgão julgador colegiado entenda necessário, pugna pela realização de prova pericial em grau recursal.

Em contrarrazões o apelado:
a)
preliminarmente aponta irregularidade formal do recurso, eis que apócrifo, bem como inovação recursal, diante da juntada injustificada de documentos pré-existentes com o recurso;
b)
no mérito aduz que os relatos levam à certeza de que os fatos e suas consequências se deram por culpa exclusiva das recorrentes;
c)
que os prejuízos materiais não foram comprovados, tendo as autoras trazido apenas orçamento singular dos reparos da motocicleta e as despesas com medicamentos foram cobertos pelo seguro DPVAT;
d)
que, quanto aos danos estéticos, a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua existência;
e)
que todas as questões fáticas e jurídicas foram examinadas com acuidade na sentença, que não merece reparo.

Instada a se manifestar acerca das preliminares suscitadas, a parte apelante peticionou sob ID 5110781.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LINDEMBERG DE OLIVEIRA JACINTHO JÚNIOR:-

Cumprimento os desembargadores, colegas advogados, representante do Ministério Público e os serventuários da Câmara.

Trata-se de uma Ação de Reparação por danos morais e materiais proposta por Diana e Ana Paula que foram atingidas por Davi, réu na Ação, num acidente automobilístico em Marataízes, numa região rural em que não havia iluminação pública, na noite do dia 12 de setembro de 2020.

A questão do fato é a seguinte: quem seria responsável por este acidente?

De forma preliminar nós arguimos, Excelência, a questão de inovação recursal porque a parte recorrente traz inúmeros documentos novos já nas alegações finais e quando das suas razões recursais, também, traz mais documentos.

Então, a gente traz isso de forma preliminar, isso deve estar sendo analisado por Vossa Excelência, mas eu já vou direto agora para o mérito.

No mérito, a gente faz a seguinte situação, a sentença foi julgada totalmente improcedente porque a magistrada de piso entendeu que não houve responsabilidade da parte que nós defendemos, que é o réu.

Mas, a gente traz aqui, para frisar ainda mais, os pontos pelos quais a responsabilidade da parte ré vai ser elidido, tendo em vista que ele colidiu na traseira da motocicleta das autoras.

Primeiro ponto, as autoras alegam que a parte autora, que é a parte ré, não possuía habilitação e, ao contrário do que ela alega, a parte ré possuía habilitação e era justamente as autoras que não possuíam habilitação.

A parte autora alega, a recorrente, no caso, que a parte ré estava sob efeito de álcool, com inúmeras evidências de efeito de álcool e nós temos o documento, nós temos o exame de alcoolemia, às fls. 109 dos autos, que diz que ele não estava sob efeito de álcool e todos os policiais que acompanharam a ocorrência dizem: “Não, ele não estava sob efeito de álcool.”

A parte autora, as duas pessoas que estavam na condução da moto, elas não possuem autorização para dirigir; elas alegam que o autor, que o réu não possui autorização para dirigir e são elas que não possuem autorização para dirigir.

Elas alegam no início da ação, já na inicial, que elas compraram uma motocicleta, que não era nova, era uma motocicleta usada naquele mesmo dia, ou seja, naquele mesmo dia elas não tiveram tempo hábil para verificar, elas alegam isso na inicial, se a motocicleta tinha ou não os seus faróis de iluminação funcionando ou não.

Passo agora para o depoimento de algumas testemunhas ouvidas. A primeira delas é o Sargento Candal, que é um dos policiais que acompanharam a ocorrência. A testemunha foi ouvida no dia 22 de outubro de 2022 e ele diz o seguinte: “Segundo pessoas que estavam lá, a motocicleta seguia sentido Presidente Kennedy, Marataízes, sem as luzes traseiras, essas estavam apagadas, que foi por isso que aconteceu o acidente.” E isso são palavras do sargento Candal.

O sargento Candal ainda prossegue, perguntado sobre a possibilidade de visualizar e identificar o veículo sem luzes; lembrando, Excelência, que a região não tinha nenhuma sinalização pública, não existia naquela região nenhuma iluminação pública e como era inverno, voltando a dizer aqui, a data era setembro de 2020 e o acidente aconteceu quase às 20:00 hrs da noite, então, já estava totalmente escurecido.

O sargento Candal continua, “Quando dá para ver, você já vê sobre as luzes do veículo, quando dá para ver, você já está muito próximo, dificultando bastante o desvio ou evitando que qualquer acidente aconteça. O veículo, principalmente com a iluminação traseira prejudicada, o veículo que vem atrás dele, dificilmente ele consegue identificar alguma distância de segurança razoável, somente quando está em cima, bem próximo.”

Uma outra testemunha que vinha logo atrás do réu; então, vamos imaginar aqui, as autoras da motocicleta, o réu logo atrás, que é o meu cliente, e ainda uma segunda testemunha, citarei algumas palavras que ela diz, estava logo atrás, o Sr. Nelson Eduardo Gomes da Silva que ia tentar fazer uma ultrapassagem, ele foi ouvido em juízo e ele diz o seguinte; “Ouvido, informou que estava imediatamente atrás do réu e que também não conseguiu visualizar e enxergar as autoras, tendo sido surpreendido igualmente.” Informou que: “Não tinha visualizado até então e não viu moto nenhuma na sua frente, foi muito estranho.” Indagado se as lanternas traseiras das autoras estavam acesas, respondeu: “Eu acho que não estavam, porque eu não visualizei antes do impacto nada. Antes do impacto, eu não tinha visualizado moto nenhuma e ainda dá pra você ver quando tem outro veículo na frente, ainda mais porque nós estávamos em baixa velocidade.”

Aqui eu trago outras declarações de outros policiais que fizeram a abordagem, de outras pessoas que estavam no local do acidente, mas são todos nesse sentido, não havia iluminação na motocicleta, as partes que estavam conduzindo a moto estava toda irregular, as partes que conduziam não tinham autorização para dirigir e tudo isso, Excelências, elas só levam a um caminho, a presunção de responsabilidade de quem bate atrás, ela foi ilidida justamente nesse momento em que, durante a noite, a motocicleta estava sem iluminação e aí a parte ré não tem responsabilidade nenhuma de ter batido numa motocicleta que durante a noite dirigia e trafegava numa região rural sem iluminação pública.

Por isso pedimos a essa egrégia Câmara que mantenha a sentença de 1º Grau que julgou improcedente os pedidos da exordial.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIA DE SOUZA (RELATOR):-

Eminente Presidente, peço o retorno dos autos.

*

mmv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 25/07/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

Preliminar: irregularidade formal

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIA DE SOUZA (RELATOR):-

Consoante relatado, o agravado suscitou preliminar de irregularidade formal, apontando que o recurso seria apócrifo.

Não obstante a alegação, vê-se da peça digitalizada que de fato ausente a firma da causídica na peça de interposição, entretanto, restou firmada as razões recursais.

Além disso, tratando-se de vício que comporta sanação, a manifestação da recorrente por sua advogada de forma eletrônica, sob ID 5110781, confirmando o teor da peça recursal, acaba por sanar o vício.

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de irregularidade formal da peça recursal.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

O eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira participou do início do julgamento e na ausência de S.Exª, consulto se a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos gostaria de antecipar o seu voto?

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Determino que os autos sejam encaminhados com vista ao eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

*

mmv

DATA DA SESSÃO:
01/08/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

E. Pares,

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de apelação cível contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Piúma que julgou improcedente os pedidos autorais de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes do acidente automobilístico que as vitimou, envolvendo o ora apelado

O eminente relator rejeitou a preliminar de irregularidade formal e deu parcial provimento ao recurso de apelação para “reformar a sentença, julgando
PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos autorais e CONDENAR o requerido
Davi Rody Machado
a indenizar as autoras em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos abalos morais sofridos, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos estéticos e R$ 3.522,85 (três mil quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos) a título de dano material, todos corrigidos pela SELIC, desde a data do evento danoso”.

A ilustre Desembargadora Marianne Júdice de Mattos acompanhou o voto de relatoria no que se refere à rejeição da preliminar de irregularidade formal da peça e, no mérito, divergiu, exclusivamente, para afastar a condenação do recorrido ao dever de indenizar os danos de ordem moral pleiteados pelas recorrentes, acompanhando-o nos demais pontos.

Em razão da divergência instaurada, pedi vista dos autos.

E, após análise detida dos autos, cheguei à mesma conclusão alcançada no voto relator. Isso porque o dano moral é entendido como aquele “que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”
1

Na hipótese dos autos, quanto aos danos morais, é certo que o acidente automobilístico e as consequentes lesões causadas são aptos a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, sendo devida a indenização.

Neste caso, o valor indenizatório deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelas vítimas, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstancias mais que se fizerem presentes. E, portanto, considerando tais elementos, entendo que a quantia arbitrada pelo relator apresenta-se minimamente justas e suficientes a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Sendo assim,
acompanho o respeitável voto de relatoria.

É como me manifesto.

*

V O T O

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIA DE SOUZA (RELATOR):-

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Piúma que julgou improcedentes os pedidos autorais de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes do acidente automobilístico que as vitimou, envolvendo o ora apelado.

Em suas razões recursais sustentam as recorrentes:
i)
que restou comprovado que a culpa pela ocorrência do acidente foi exclusivamente do apelado;
ii)
que próprio réu admite que colidiu na traseira da moto;
iii)
que o apelado não trouxe aos autos nenhuma foto do seu veículo danificado, de certo ocultando a prova, dificultando o deslinde do feito;
iv)
que restou devidamente comprovado que a ação culposa do requerido, na modalidade imprudência, deu causa ao acidente de trânsito em comento, afastada está a tese de culpa exclusiva da autora, sendo necessário ainda, minimamente o enfrentamento da tese de culpa concorrente;
v)
que caso o órgão julgador colegiado entenda necessário, pugna pela realização de prova pericial em grau recursal.

A sentença de improcedência foi fundamentada na falta de prova cabal acerca da culpa do condutor do veículo conduzido pelo apelado no acidente, entendendo a magistrada sentenciante não ter o autor se desincumbido de seu ônus, não sendo possível a condenação do réu imputando-lhe responsabilidade presumida.

Após detida análise dos fundamentos apresentados pelo recorrente nas razões recursais e pelos recorridos em contrarrazões, além das provas produzidas, convenci-me da necessidade de reforma do
decisum
. Explico.

A presente ação indenizatória tem por causa de pedir o acidente e os danos decorrentes, ocorrido em 12 de setembro de 2020, pelo qual a motocicleta em que estavam as autoras sofreu colisão traseira ocasionada pelo veículo conduzido pelo apelado, quando trafegavam na rodovia Safra/Marataízes.

Consoante sabido, presume-se a responsabilidade do condutor que colide na parte traseira de outro veículo, seja este último estando parado ou em movimento, isso por que, em tese, não mantida a distância adequada e suficiente para realizar uma frenagem, ou que estaria conduzindo seu veículo sem a devida diligência em relação ao fluxo de tráfego.

Cito os dispositivos legais pertinentes do Código Brasileiro de Trânsito:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

No entanto, é importante ressaltar que essa presunção é apenas relativa, sujeita a ser refutada mediante apresentação de provas em sentido contrário.

Neste sentido tem sido decidido no c. STJ:

[...] 3. Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. Precedentes. [...] (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.954.548/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022.)

[...] Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)

Feitas essas considerações, voltando-me ao caso concreto, verifico que a responsabilidade presumida do veículo que colidiu na traseira da motocicleta pelo acidente não restou ilidida nos autos.

O requerido sustentou culpa exclusiva das autoras ao argumento de que as luzes de sinalização da lanterna traseira da motocicleta conduzida pela parte autora estavam apagadas, impedindo-o de visualizar sua existência e localização na pista.

Embora a tese fosse capaz de reduzir sua responsabilidade pelo infortúnio, não desincumbiu-se o requerido de seu ônus probatório, tendo sua tese permanecido no campo das alegações.

Embora tenham sido prestados depoimentos em audiência, nenhuma das pessoas ouvidas estava presente no momento do acidente, de modo que as narrativas não trazem robustez para apuração da responsabilidade no infortúnio.

Outrossim, revela-se aplicável a regra de que “
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados”,
estampado no §2º do artigo 29 do Código Brasileiro de Trânsito.

E neste ponto, o fato de as autoras não possuírem Carteira Nacional de Habilitação para condução da motocicleta não representou, do que pôde se extrair da dinâmica do acidente, fator relevante para sua ocorrência.

Feitas tais considerações, da análise das circunstâncias do caso e da gravidade das consequências, verifico ser devida reparação patrimonial e indenização pelos abalos psicológicos e angústias sofridos pela vítima em razão do atropelamento e pelos danos estéticos advindos.

Para fixação do
quantum
indenizatório, adoto como ponto de partida os precedentes desta e. Primeira Câmara, que cito:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO
[...] COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E MOTOCICLISTA [...] DANOS MORAIS - DANO ESTÉTICO [...] 15.
Dano moral
in re ipsa. Precedentes. O valor deve ser minorado para
R$ 20.000,00
, pois a despeito da irreparabilidade do dano resultante do sinistro, serve como compensador para o autor e sancionador para os requeridos, no sentido de adotar providências para evitar novos acidentes, bem como este valor não discrepa dos valores encontrados nos paradigmas deste E. TJES. O valor fixado deve ser corrigido monetariamente desde o arbitramento (publicação do acórdão) e acrescido de juros de mora desde o evento danoso. [...] (TJES, Apelação, 048090089409, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/04/2015, Publicação: 06/05/2015)

EMENTA: PROCESSO CIVIL E CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– RESPONSABILIDADE PREPOSTO – CRUZAMENTO SEM SINALIZAÇÃO - INGRESSO NA PISTA PRINCIPAL SEM OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA – VALOR DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS FIXADOS DE FORMA PROPORCIONAL [...] 3. Consoante dispõe a Súmula nº 387, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral". Diante da situação fática, entendo razoável a fixação da indenização a título de
danos estéticos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
[...] (TJES, Apelação, 069090038675, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 04/10/2016, Publicação: 20/10/2016)

Por outro lado, destaco que o fato de o acidente ter ocorrido à noite em via sem iluminação pública, inexistindo constatação de alcoolemia ou sinais de embriaguez no apelado e os danos sofridos nos veículos terem sido de pequena monta retiram o grau de reprovabilidade da conduta do apelado, razão pela qual podem e devem ser sopesados por este julgador na fixação da indenização devida.

Assim, pautando-me nos valores fixados em demandas semelhantes e atento às minúcias do caso em análise, sem olvidar dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho por bem fixar a indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e, atento à extensão das lesões sofridas, e das consequências perenes que restaram estampadas no corpo da parte autora (cicatrizes), fixo a indenização pelos danos estéticos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Além disso, reputo demonstrado o dano material sofrido pela autora no valor de R$ 3.522,85 (três mil quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos), sendo compatível com o estado em que ficou a motocicleta, conforme fotos (fl. 56) e orçamento (fl. 39) bem como as despesas com medicamentos (fls. 41/45) acostados aos autos.

Por fim, considerando a notícia de recebimento de indenização do seguro DPVAT, resta autorizado o abatimento do valor recebido da indenização aqui fixada a teor da Súmula nº 246 do c. STJ.

Desta feita,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, julgando
PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos autorais e CONDENAR o requerido
Davi Rody Machado
a indenizar as autoras em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos abalos morais sofridos, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos estéticos e R$ 3.522,85 (três mil quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos) a título de dano material, todos corrigidos pela SELIC, desde a data do evento danoso.

Condeno o apelado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 12% (doze por cento) do valor da condenação, ressalvada a gratuidade de justiça já concedida na origem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminentes Desembargadores, de plano, entendo por bem em acompanhar o Em. Des. Relator no que se refere à rejeição da preliminar de irregularidade formal da peça recursal.

Já com relação ao mérito, pedindo vênia ao Em. Des.
Ewerton Schwab Pinto Júnior, hei por bem em divergir da conclusão exarada no voto de relatoria por Sua Excelência no que se refere ao reconhecimento do dever de indenizar do apelado quanto aos danos de ordem moral supostamente sofridos pelas apelantes.

Na hipótese, pelo que se vê dos autos, os fatos que deram ensejo à demanda em curso no primeiro grau podem ser assim delineados:

[...] Em síntese, as autoras afirmam que no dia 12 de setembro de 2020, trafegavam na rodovia Safra/Marataízes, em baixa velocidade, em sua mão de direção, por volta das 19h30min foram surpreendidas pelo requerido, que colidiu na traseira da motocicleta ocasionando um acidente. Afirmam, que a segunda requerente quem pilotava a motocicleta e, a primeira requerente estava de carona na “garupa”.

Relatam que com a força do impacto, foram lançadas do veículo, ocasionando na primeira requerente diversos cortes, graves lesões e escoriações pelo corpo, principalmente braço, rosto e perna, sendo submetida a cirurgia para colocação de placa e parafuso e, constatada lesão do nervo radial com perda da função extensão do punho e polegar. Relatam, ainda, que a segunda requerente teve escoriações pelo corpo, na proporção menos gravosa.

Narram que enquanto aguardavam resgate, ao conversar com o requerido, a segunda requerente sentiu odor de álcool, no entanto, não possuem conhecimento do motivo pelo qual o requerido não foi encaminhado pra realizar o devido teste de alcoolemia.

Suscitam que entraram em contato com o requerido para solicitar auxílio quanto aos gastos dispendidos em razão do acidente, porém mostrou-se irredutível em não auxiliá-las. Alegam que suportaram danos materiais em razão da motocicleta danificada, morais no tocante a angustia e constrangimento ao necessitar de ajuda de terceiros para manterem seus sustentos e, estéticos ante as cicatrizes permanentes em seus rostos e corpos (vide sentença recorrida).

Dito isso,
ao examinar os autos, vê-se que a motocicleta em que seguiam as apelantes, de fato, foi abalroada pelo automóvel do recorrido, o que deu ensejo à queda de ambas e às lesões descritas anteriormente.

Contudo, não vislumbro a existência de provas patentes de que o referido evento foi suficiente para dar ensejo ao dano de ordem moral.

Não ignoro que o acidente foi causa de dor ou mesmo de sofrimento para as apelantes. Todavia, essas são decorrências e não causa do abalo moral, uma vez que este é o resultado da violação e mesmo da lesão a direito da personalidade, o que não restou comprovado no feito.

Nesse sentido, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 2. Para que fique configurado o dever de indenização por danos morais, é necessário que o ato ilícito tenha violado direito de personalidade, provocando dor, sofrimento, abalo psicológico ou humilhação consideráveis à pessoa. Precedentes. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.713.267/SP, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, DJe de 28/10/2022).

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Relator, Des.
Ewerton Schwab Pinto Júnior
, hei por bem em divergir do voto de Sua Excelência, exclusivamente para afastar a condenação do recorrido ao dever de indenizar os danos de ordem moral pleiteados pelas recorrentes, acompanhando-o nos demais pontos.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

A eminente Desembargadora Janete Vargas Simões tem condições de voto?

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO:
08/08/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Cuida-se apelação cível interposta por Ana Paula Alves Elias e Diana Criz de Souza Baia contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente automobilístico em que se envolveram com Davi Rody Machado.

O relator Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza rejeitou a preliminar de irregularidade formal e, no mérito, conheceu e deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, julgando os pedidos procedentes em parte para condenar o apelado a indenizar as apelantes em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos abalos morais sofridos, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos estéticos e R$ 3.522,85 (três mil quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos) a título de dano material, todos corrigidos pela SELIC, desde a data do evento danoso.

Em seguida, a Desembargadora Marianne Júdice de Mattos divergiu parcialmente, para manter a improcedência do pedido de indenização por danos morais, considerando que, embora não ignore que o acidente foi causa de dor ou mesmo de sofrimento, “
essas são decorrências e não causa do abalo moral, uma vez que este é o resultado da violação e mesmo da lesão a direito da personalidade, o que não restou comprovado no feito”
.

Consignou para tanto que, (a) a responsabilidade do condutor que colide na parte traseira do veículo é presumida e não foi ilidida; (b) não foi comprovado que a motocicleta das apelantes estava com as luzes de sinalização traseira apagadas; (c) os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos menores; e (d) o fato das apelantes não possuírem habilitação para condução de motocicleta não representou fator relevante para a ocorrência do acidente.

O Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira acompanhou o relator.

Pois bem.

As provas produzidas pelas apelantes demonstram que o dano moral restou configurado.

As fotografias e laudos médicos constantes nos autos comprovam diversas lesões físicas resultantes do acidente, como escoriações, cicatrizes, perda de função e polegar e colocação de placa e parafuso por meio de cirurgia, que por certo resultaram em abalos psicológicos e angústia causados pelo apelado.

Além disso, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado pelo relator a título de danos morais não se revela desproporcional ou desarrazoado, servindo para exercer efeito pedagógico bem como para compensar o dano extrapatrimonial, sem gerar enriquecimento ilícito.

Diante do exposto,
acompanho o relator Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza
para
conhecer
e
dar parcial provimento
ao recurso nos exatos termos de seu voto, julgando os pedidos procedentes em parte para condenar o apelado a indenizar as apelantes em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos abalos morais sofridos, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos estéticos e R$ 3.522,85 (três mil quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos) a título de dano material, todos corrigidos pela SELIC desde a data do evento danoso.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

SESSÃO DIA: 22/08/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento, estritamente, quanto à configuração, ou não, do dano moral à espécie.

O eminente Relator, Desembargador (Substituto) José Augusto Farias de Souza, em seu voto, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença vergastada, para julgar, parcialmente, procedente o pleito exordial, condenando o Apelado a indenizar as Apelantes
“em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos abalos morais sofridos, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos estéticos e R$ 3.522,85 (três mil quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos) a título de dano material, todos corrigidos pela SELIC, desde a data do evento danoso”
, no que foi acompanhado pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira e pela também eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Entrementes, a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, em seu voto-vista, inaugurou divergência parcial, estritamente, para afastar a condenação do Apelado ao dever de indenizar os danos morais, acompanhando o Relator, Desembargador (Substituto) José Augusto Farias de Souza, nos demais pontos.

Perscrutando, detidamente, os autos, cheguei às mesmas conclusões esposadas pelo eminente Relator, Desembargador (Substituto) José Augusto Farias de Souza, no tocante à existência do dano moral, porquanto o sinistro automobilístico objeto da lide, comprovadamente causado pelo Apelado, resultou em lesões físicas nas Apelantes (cicatrizes, escoriações, perda de função de polegar e colocação de placa e parafuso por meio de cirurgia), consoante se atesta do conjunto probatório que lastreia o feito.

Tais circunstâncias evidenciadas,
in casu
, são aptas a causar-lhes (às Apelantes) angústia, dor, sofrimento, abalo de cunho físico e psicológico, e, por conseguinte, faz nascer o dano extrapatrimonial indenizável.

Ante o exposto, e pedindo vênia à eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador (Substituto) José Augusto Farias de Souza, no que já foi acompanhado pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira e pela também eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001108-78.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA ALVES ELIAS, DIANA CRIZ DE SOUZA BAIA

Advogado do(a) APELANTE: FRANCISLAINE SILVA CICILIOTI FONSECA - ES18548
APELADO: DAVI RODY MACHADO

Advogados do(a) APELADO: LAURO VIANNA CHAVES JUNIOR - ES22486-A, TAIS XAVIER DE CASTRO FARIA - ES24960-A, LINDEMBERG DE OLIVEIRA JACINTHO JUNIOR - ES24179-A

VOTO

Preliminar: irregularidade formal

Consoante relatado, o agravado suscitou preliminar de irregularidade formal, apontando que o recurso seria apócrifo.

Não obstante a alegação, vê-se da peça digitalizada que de fato ausente a firma da causídica na peça de interposição, entretanto, restou firmada as razões recursais.

Além disso, tratando-se de vício que comporta sanação, a manifestação da recorrente por sua advogada de forma eletrônica, sob ID 5110781, confirmando o teor da peça recursal, acaba por sanar o vício.

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de irregularidade formal da peça recursal.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Piúma que julgou improcedentes os pedidos autorais de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes do acidente automobilístico que as vitimou, envolvendo o ora apelado.

Em suas razões recursais sustentam as recorrentes:
i)
que restou comprovado que a culpa pela ocorrência do acidente foi exclusivamente do apelado;
ii)
que próprio réu admite que colidiu na traseira da moto;
iii)
que o apelado não trouxe aos autos nenhuma foto do seu veículo danificado, de certo ocultando a prova, dificultando o deslinde do feito;
iv)
que restou devidamente comprovado que a ação culposa do requerido, na modalidade imprudência, deu causa ao acidente de trânsito em comento, afastada está a tese de culpa exclusiva da autora, sendo necessário ainda, minimamente o enfrentamento da tese de culpa concorrente;
v)
que caso o órgão julgador colegiado entenda necessário, pugna pela realização de prova pericial em grau recursal.

A sentença de improcedência foi fundamentada na falta de prova cabal acerca da culpa do condutor do veículo conduzido pelo apelado no acidente, entendendo a magistrada sentenciante não ter o autor se desincumbido de seu ônus, não sendo possível a condenação do réu imputando-lhe responsabilidade presumida.

Após detida análise dos fundamentos apresentados pelo recorrente nas razões recursais e pelos recorridos em contrarrazões, além das provas produzidas, convenci-me da necessidade de reforma do
decisum
. Explico.

A presente ação indenizatória tem por causa de pedir o acidente e os danos decorrentes, ocorrido em 12 de setembro de 2020, pelo qual a motocicleta em que estavam as autoras sofreu colisão traseira ocasionada pelo veículo conduzido pelo apelado, quando trafegavam na rodovia Safra/Marataízes.

Consoante sabido, presume-se a responsabilidade do condutor que colide na parte traseira de outro veículo, seja este último estando parado ou em movimento, isso por que, em tese, não mantida a distância adequada e suficiente para realizar uma frenagem, ou que estaria conduzindo seu veículo sem a devida diligência em relação ao fluxo de tráfego.

Cito os dispositivos legais pertinentes do Código Brasileiro de Trânsito:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

No entanto, é importante ressaltar que essa presunção é apenas relativa, sujeita a ser refutada mediante apresentação de provas em sentido contrário.

Neste sentido tem sido decidido no c. STJ:

[...] 3. Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. Precedentes. [...] (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.954.548/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022.)

[...] Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)

Feitas essas considerações, voltando-me ao caso concreto, verifico que a responsabilidade presumida do veículo que colidiu na traseira da motocicleta pelo acidente não restou ilidida nos autos.

O requerido sustentou culpa exclusiva das autoras ao argumento de que as luzes de sinalização da lanterna traseira da motocicleta conduzida pela parte autora estavam apagadas, impedindo-o de visualizar sua existência e localização na pista.

Embora a tese fosse capaz de reduzir sua responsabilidade pelo infortúnio, não desincumbiu-se o requerido de seu ônus probatório, tendo sua tese permanecido no campo das alegações.

Embora tenham sido prestados depoimentos em audiência, nenhuma das pessoas ouvidas estava presente no momento do acidente, de modo que as narrativas não trazem robustez para apuração da responsabilidade no infortúnio.

Outrossim, revela-se aplicável a regra de que
“os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados”,
estampado no §2º do artigo 29 do Código Brasileiro de Trânsito.

E neste ponto, o fato de as autoras não possuírem Carteira Nacional de Habilitação para condução da motocicleta não representou, do que pôde se extrair da dinâmica do acidente, fator relevante para sua ocorrência.

Feitas tais considerações, da análise das circunstâncias do caso e da gravidade das consequências, verifico ser devida reparação patrimonial e indenização pelos abalos psicológicos e angústias sofridos pela vítima em razão do atropelamento e pelos danos estéticos advindos.

Para fixação do
quantum
indenizatório, adoto como ponto de partida os precedentes desta e. Primeira Câmara, que cito:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO
[...] COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E MOTOCICLISTA [...] DANOS MORAIS - DANO ESTÉTICO [...] 15.
Dano moral
in re ipsa. Precedentes. O valor deve ser minorado para
R$ 20.000,00
, pois a despeito da irreparabilidade do dano resultante do sinistro, serve como compensador para o autor e sancionador para os requeridos, no sentido de adotar providências para evitar novos acidentes, bem como este valor não discrepa dos valores encontrados nos paradigmas deste E. TJES. O valor fixado deve ser corrigido monetariamente desde o arbitramento (publicação do acórdão) e acrescido de juros de mora desde o evento danoso. [...] (TJES, Apelação, 048090089409, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/04/2015, Publicação: 06/05/2015)

EMENTA: PROCESSO CIVIL E CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– RESPONSABILIDADE PREPOSTO – CRUZAMENTO SEM SINALIZAÇÃO - INGRESSO NA PISTA PRINCIPAL SEM OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA – VALOR DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS FIXADOS DE FORMA PROPORCIONAL [...] 3. Consoante dispõe a Súmula nº 387, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral". Diante da situação fática, entendo razoável a fixação da indenização a título de
danos estéticos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
[...] (TJES, Apelação, 069090038675, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 04/10/2016, Publicação: 20/10/2016)

Por outro lado, destaco que o fato de o acidente ter ocorrido à noite em via sem iluminação pública, inexistindo constatação de alcoolemia ou sinais de embriaguez no apelado e os danos sofridos nos veículos terem sido de pequena monta retiram o grau de reprovabilidade da conduta do apelado, razão pela qual podem e devem ser sopesados por este julgador na fixação da indenização devida.

Assim, pautando-me nos valores fixados em demandas semelhantes e atento às minúcias do caso em análise, sem olvidar dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho por bem fixar a indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e, atento à extensão das lesões sofridas, e das consequências perenes que restaram estampadas no corpo da parte autora (cicatrizes), fixo a indenização pelos danos estéticos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Além disso, reputo demonstrado o dano material sofrido pela autora no valor de R$ 3.522,85 (três mil quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos), sendo compatível com o estado em que ficou a motocicleta, conforme fotos (fl. 56) e orçamento (fl. 39) bem como as despesas com medicamentos (fls. 41/45) acostados aos autos.

Por fim, considerando a notícia de recebimento de indenização do seguro DPVAT, resta autorizado o abatimento do valor recebido da indenização aqui fixada a teor da Súmula nº 246 do c. STJ.

Desta feita,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, julgando
PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos autorais e CONDENAR o requerido
Davi Rody Machado
a indenizar as autoras em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos abalos morais sofridos, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos estéticos e R$ 3.522,85 (três mil quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos) a título de dano material, todos corrigidos pela SELIC, desde a data do evento danoso.

Condeno o apelado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 12% (doze por cento) do valor da condenação, ressalvada a gratuidade de justiça já concedida na origem.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001108-78.2020.8.08.0068.

APELANTES: ANA PAULA ALVES ELIAS E DIANA CRIZ DE SOUZA BAIA.

APELADO: DAVI RODY MACHADO.

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR – DES. SUBSITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA.

V O T O

PEDIDO DE VISTA
NA SESSÃO DO DIA 2
5
/0
7
/2023

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares,

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de apelação cível contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Piúma que julgou improcedente os pedidos autorais de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes do acidente automobilístico que as vitimou, envolvendo o ora apelado

O eminente relator rejeitou a preliminar de irregularidade formal e deu parcial provimento ao recurso de apelação para “reformar a sentença, julgando
PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos autorais e CONDENAR o requerido
Davi Rody Machado
a indenizar as autoras em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos abalos morais sofridos, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos estéticos e R$ 3.522,85 (três mil quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos) a título de dano material, todos corrigidos pela SELIC, desde a data do evento danoso”.

A ilustre Desembargadora Marianne Júdice de Mattos acompanhou o voto de relatoria no que se refere à rejeição da preliminar de irregularidade formal da peça e, no mérito, divergiu, exclusivamente, para afastar a condenação do recorrido ao dever de indenizar os danos de ordem moral pleiteados pelas recorrentes, acompanhando-o nos demais pontos.

Em razão da divergência instaurada, pedi vista dos autos.

E, após análise detida dos autos, cheguei à mesma conclusão alcançada no voto relator. Isso porque o dano moral é entendido como aquele “que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”
1

Na hipótese dos autos, quanto aos danos morais, é certo que o acidente automobilístico e as consequentes lesões causadas são aptos a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, sendo devida a indenização.

Neste caso, o valor indenizatório deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelas vítimas, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstancias mais que se fizerem presentes. E, portanto, considerando tais elementos, entendo que a quantia arbitrada pelo relator apresenta-se minimamente justas e suficientes a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Sendo assim,
acompanho o respeitável voto de relatoria.

É como me manifesto.

1
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. Ed. Saraiva, 2010, p. 377.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001108-78.2020.8.08.0062

APELANTES: ANA PAULA ALVES ELIAS e DIANA CRIZ DE SOUZA BAIA

APELADO: DAVI RODY MACHADO

RELATOR: DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
I S T A

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento, estritamente, quanto à configuração, ou não, do dano moral à espécie.

O eminente Relator, Desembargador (Substituto) José Augusto Farias de Souza, em seu voto, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença vergastada, para julgar, parcialmente, procedente o pleito exordial, condenando o Apelado a indenizar as Apelantes
“
em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos abalos morais sofridos, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos estéticos e R$ 3.522,85 (três mil quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos) a título de dano material, todos corrigidos pela SELIC, desde a data do evento danoso”
, no que foi acompanhado pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira e pela também eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Entrementes, a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, em seu voto-vista, inaugurou divergência parcial, estritamente, para afastar a condenação do Apelado ao dever de indenizar os danos morais, acompanhando o Relator,
Desembargador (Substituto) José Augusto Farias de Souza,
nos demais pontos.

Perscrutando, detidamente, os autos, cheguei às mesmas conclusões esposadas pelo eminente Relator, Desembargador (Substituto) José Augusto Farias de Souza, no tocante à existência do dano moral, porquanto o sinistro automobilístico objeto da lide, comprovadamente causado pelo Apelado, resultou em lesões físicas nas Apelantes (cicatrizes, escoriações, perda de função de polegar e colocação de placa e parafuso por meio de cirurgia), consoante se atesta do conjunto probatório que lastreia o feito.

Tais circunstâncias evidenciadas,
in casu
, são aptas a causar-lhes (às Apelantes) angústia, dor, sofrimento, abalo de cunho físico e psicológico, e, por conseguinte, faz nascer o dano extrapatrimonial indenizável.

Ante o exposto, e pedindo vênia à eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador (Substituto) José Augusto Farias de Souza, no que já foi acompanhado pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira e pela também eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

VOTO

[Técnica de Julgamento - Art. 942 do CPC]

(Acompanhar o relator)

Cuida-se apelação cível interposta por Ana Paula Alves Elias e Diana Criz de Souza Baia contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente automobilístico em que se envolveram com Davi Rody Machado.

O relator Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza rejeitou a preliminar de irregularidade formal e, no mérito, conheceu e deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, julgando os pedidos procedentes em parte para condenar o apelado a indenizar as apelantes em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos abalos morais sofridos, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos estéticos e R$ 3.522,85 (três mil quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos) a título de dano material, todos corrigidos pela SELIC, desde a data do evento danoso.

Em seguida, a Desembargadora Marianne Júdice de Mattos divergiu parcialmente, para manter a improcedência do pedido de indenização por danos morais, considerando que, embora não ignore que o acidente foi causa de dor ou mesmo de sofrimento,
“essas são decorrências e não causa do abalo moral, uma vez que este é o resultado da violação e mesmo da lesão a direito da personalidade, o que não restou comprovado no feito”
.

Consignou para tanto que, (a) a responsabilidade do condutor que colide na parte traseira do veículo é presumida e não foi ilidida; (b) não foi comprovado que a motocicleta das apelantes estava com as luzes de sinalização traseira apagadas; (c) os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos menores; e (d) o fato das apelantes não possuírem habilitação para condução de motocicleta não representou fator relevante para a ocorrência do acidente.

O Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira acompanhou o relator.

Pois bem.

As provas produzidas pelas apelantes demonstram que o dano moral restou configurado.

As fotografias e laudos médicos constantes nos autos comprovam diversas lesões físicas resultantes do acidente, como escoriações, cicatrizes, perda de função e polegar e colocação de placa e parafuso por meio de cirurgia, que por certo resultaram em abalos psicológicos e angústia causados pelo apelado.

Além disso, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado pelo relator a título de danos morais não se revela desproporcional ou desarrazoado, servindo para exercer efeito pedagógico bem como para compensar o dano extrapatrimonial, sem gerar enriquecimento ilícito.

Diante do exposto,
acompanho o relator Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza
para
conhecer
e
dar parcial provimento
ao recurso nos exatos termos de seu voto, julgando os pedidos procedentes em parte para condenar o apelado a indenizar as apelantes em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos abalos morais sofridos, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos estéticos e R$ 3.522,85 (três mil quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos) a título de dano material, todos corrigidos pela SELIC desde a data do evento danoso.

É como voto.

Sessão do dia 18/07/2023.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001108-78.2020.8.08.0062
APELANTES:
ANA PAULA ALVES ELIAS E DIANA CRIZ DE SOUZA BAIA
APELADO:
DAVI RODY MACHADO
RELATOR:
DESª. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, de plano, entendo por bem em acompanhar o Em. Des. Relator no que se refere à rejeição da preliminar de irregularidade formal da peça recursal.

Já com relação ao mérito, pedindo vênia ao Em. Des.
Ewerton Schwab Pinto Júnior, hei por bem em divergir da conclusão exarada no voto de relatoria por Sua Excelência no que se refere ao reconhecimento do dever de indenizar do apelado quanto aos danos de ordem moral supostamente sofridos pelas apelantes.

Na hipótese, pelo que se vê dos autos, os fatos que deram ensejo à demanda em curso no primeiro grau podem ser assim delineados:

[...] Em síntese, as autoras afirmam que no dia 12 de setembro de 2020, trafegavam na rodovia Safra/Marataízes, em baixa velocidade, em sua mão de direção, por volta das 19h30min foram surpreendidas pelo requerido, que colidiu na traseira da motocicleta ocasionando um acidente. Afirmam, que a segunda requerente quem pilotava a motocicleta e, a primeira requerente estava de carona na “garupa”.

Relatam que com a força do impacto, foram lançadas do veículo, ocasionando na primeira requerente diversos cortes, graves lesões e escoriações pelo corpo, principalmente braço, rosto e perna, sendo submetida a cirurgia para colocação de placa e parafuso e, constatada lesão do nervo radial com perda da função extensão do punho e polegar. Relatam, ainda, que a segunda requerente teve escoriações pelo corpo, na proporção menos gravosa.

Narram que enquanto aguardavam resgate, ao conversar com o requerido, a segunda requerente sentiu odor de álcool, no entanto, não possuem conhecimento do motivo pelo qual o requerido não foi encaminhado pra realizar o devido teste de alcoolemia.

Suscitam que entraram em contato com o requerido para solicitar auxílio quanto aos gastos dispendidos em razão do acidente, porém mostrou-se irredutível em não auxiliá-las. Alegam que suportaram danos materiais em razão da motocicleta danificada, morais no tocante a angustia e constrangimento ao necessitar de ajuda de terceiros para manterem seus sustentos e, estéticos ante as cicatrizes permanentes em seus rostos e corpos (vide sentença recorrida).

Dito isso,
ao examinar os autos, vê-se que a motocicleta em que seguiam as apelantes, de fato, foi abalroada pelo automóvel do recorrido, o que deu ensejo à queda de ambas e às lesões descritas anteriormente.

Contudo, não vislumbro a existência de provas patentes de que o referido evento foi suficiente para dar ensejo ao dano de ordem moral.

Não ignoro que o acidente foi causa de dor ou mesmo de sofrimento para as apelantes. Todavia, essas são decorrências e não causa do abalo moral, uma vez que este é o resultado da violação e mesmo da lesão a direito da personalidade,
o que não restou comprovado no feito
.

Nesse sentido, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 2. Para que fique configurado o dever de indenização por danos morais, é necessário que o ato ilícito tenha violado direito de personalidade, provocando dor, sofrimento, abalo psicológico ou humilhação consideráveis à pessoa. Precedentes. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.713.267/SP, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, DJe de 28/10/2022).

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Relator, Des.
Ewerton Schwab Pinto Júnior
, hei por bem em divergir do voto de Sua Excelência, exclusivamente para afastar a condenação do recorrido ao dever de indenizar os danos de ordem moral pleiteados pelas recorrentes, acompanhando-o nos demais pontos.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora